Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Orlando Dias de Sousa Réu: Ronaldo Maciel Dias D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Orlando Dias de Sousa contra Ronaldo Maciel Dias com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual houve a ordem de restituição do valor alusivo ao depósito prévio, com a subsequente remessa ao arquivo (Id. 73606121). Por meio da peça referida no Id. 73700562, o escritório de advogados que patrocina Ronaldo Maciel Dias requereu a fixação de honorários, com amparo no princípio da causalidade. Feitas essas considerações, manifeste-se o autor, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada na peça referida no Id. 73700562, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator